Tribunal: STF
Processo: AP 1823
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de VANDERLEI GRALAK (CPF n° 601.055.189-72), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
O julgamento da presente ação penal foi iniciado na Sessão Virtual do Plenário desta SUPREMA CORTE de 5/12/2025 a 15/12/2025, tendo sido interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 122).
A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT informou o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, caracterizado por dois episódios de ausência de sinal de GPS, ocorridos em 31/12/2025 e 1º/1/2026 (eDoc. 132).
Intimada, a defesa de VANDERLEI GRALAK apresentou justificativas sobre os descumprimentos das medidas cautelares, alegando que (eDoc. 138):

(...) não configuram descumprimento, mas apenas instabilidade momentânea na comunicação do equipamento com a rede de telefonia móvel, circunstância amplamente explicada pelo próprio órgão técnico responsável. 
Conforme esclarece o Ofício nº 00700/2026/CMEP/SEJUS, a ausência de sinal GPRS corresponde tão somente a: 
“ausência de sinal, ocasionando, momentaneamente, dificuldades na transmissão dos dados para os servidores do sistema, por comunicação de telefonia.”

Além disso, requereu a revogação “a revogação do monitoramento eletrônico, determinando-se a retirada da tornozeleira, por se tratar de medida desnecessária e desproporcional ao caso concreto” (eDoc. 138). 

É o breve relato. DECIDO.

Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Central de Monitoramento do Estado de Mato Grosso, considero procedentes as alegações apresentadas pelo réu, por se tratar de irregularidade isolada e que não causa prejuízo ao monitoramento, inclusive que não há notícias de outros descumprimentos até o momento. 
Além disso,  ressalto  a informação presente no Ofício nº 00700/2026/CMEP/SEJUS da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoal do Estado do Mato Grosso, quando dispôs que  “GPRS - ausência de sinal, ocasionando, momentaneamente, dificuldades na transmissão dos dados para os servidores do sistema, por comunicação de telefonia”  (eDoc. 131). 
Assim, tenho por procedentes as alegações do monitorado, levando em conta, inclusive, as observações apresentadas pela Coordenação de Monitoração Eletrônica.
A respeito do pedido de revogação das medidas cautelares anteriormente impostas, a pretensão da defesa  é antecipada, em virtude da ausência de trânsito em julgado do acórdão condenatório.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de VANDERLEI GRALAK e ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, em caso de descumprimento sem justificativa, a conversão pode ser imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT , com cópia da presente decisão.
Intimem-se a Defensoria Pública da União
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente